Tribunal: TJES
Processo: 5016996-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016996-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ELIZANGELA PAIVA SCARDUA - ES30539

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU -
ORDEM DENEGADA. 1-
Os autos informam a existência de elementos no processo de origem suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme artigo 312 do CPP. 2 – Necessidade de garantia da ordem pública, dadas a natureza e a gravidade da prática imputada. 3 – Inexiste excesso de prazo quando demonstrada a regular tramitação do feito, tendo inclusive se encerrado a instrução processual. 4 – Não há falar em nulidade da ação penal pela ausência de citação do paciente, uma vez que este constituiu advogado particular que, inclusive, já apresentou defesa prévia. 5 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016996-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO

IMPETRADO: juizo da 3ª vara criminal serra

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU -
ORDEM DENEGADA. 1-
Os autos informam a existência de elementos no processo de origem suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme artigo 312 do CPP. 2 – Necessidade de garantia da ordem pública, dadas a natureza e a gravidade da prática imputada. 3 – Inexiste excesso de prazo quando demonstrada a regular tramitação do feito, tendo inclusive se encerrado a instrução processual. 4 – Não há falar em nulidade da ação penal pela ausência de citação do paciente, uma vez que este constituiu advogado particular que, inclusive, já apresentou defesa prévia. 5 - Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Santa Clara Rocio, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na nulidade processual quanto à tramitação da ação penal, sem a realização da citação do paciente, bem como no excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e a ausência de requisitos para a manutenção da segregação preventiva do paciente, haja vista ser portador de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Pedido liminar indeferido (id. 10648895).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (id. 10700808).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 10897871).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016996-52.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Santa Clara Rocio, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na nulidade processual quanto à tramitação da ação penal, sem a realização da citação do paciente, bem como no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e a ausência de requisitos para a manutenção da segregação preventiva do paciente, haja vista ser portador de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Pedido liminar indeferido (id. 10648895).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (id. 10700808).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 10897871).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

*

A SRª ADVOGADA ELIZANGELA PAIVA SCARDUA:-

Boa tarde, Presidente, boa tarde a todos os Desembargadores e colegas presentes nessa sessão.

Serei breve, o Habeas Corpus em defesa do paciente Alexandre Santa Clara Rocio.

Neste instrumento tenho como objetivo um pedido de nulidade processual até que ocorra a devida citação. Também tenho como objetivo o excesso de prazo e, por fim, o objetivo de considerar os requisitos para que o paciente responda ao processo em liberdade em virtude dos pressupostos presentes, favorável ao paciente.

De início, em relação à nulidade processual, foi feito um flagrante no dia 20 de junho do ano de 2023. Naquela ocasião do flagrante, o paciente foi preso, posteriormente, nessa fase policial, ainda ocorreu a liberdade e em dezembro o Ministério Público, no dia 13 de dezembro, protocolou na Justiça da Serra, Espírito Santo a inicial, a denúncia e foi distribuída para a Terceira Vara Criminal, e no dia 19 de dezembro a juíza recebeu a denúncia e naquele momento, consequentemente decretou a prisão preventiva. O paciente foi recolhido à prisão, encontra-se recolhido até a presente data e até então não ocorreu a regular citação do paciente.

É inteligência de toda jurisprudência do STJ, a inteligência do artigo 564.3 do CPP fala em relação à observância do administrador público, a regularidade das formas e na linha ‘E’, fala sobre as que são causas de nulidade na citação do réu.

A inobservância dessas normas, o paciente não tem culpa, ele não sabe do que acontece no bojo do processo e isso fica aos olhos do operador do direito, do magistrado, do Ministério Público, que estão ali figurando neste feito.

E observando assim, que se o processo tramitar da forma que está, com atropelo, a juíza já marcou audiência preliminar para fevereiro de 2025 e a condução do processo, da forma que está com este atropelo, é visível causa de nulidade, pode trazer uma insegurança jurídica na continuidade, na tramitação desses processos na forma que se encontra.

Em relação ao excesso do prazo, entendendo que se ele não foi citado até presente data, a relação processual se inicia com a citação, então aí já resta prejudicado, estamos falando aí de um ano, se o fragmento se iniciou em 20 de junho, mas a denúncia foi protocolada dia 13 de dezembro, dia 19 foi recebida a denúncia, até então temos aí mais de um ano, praticamente um ano sem que o paciente tenha sido citado para se iniciar a relação processual.

Resta configurado de acordo até com a jurisprudência dessa casa justa causa para excesso de prazo. Encontra-se no bojo do Habeas Corpus essas fundamentações e até jurisprudência dessa casa.

Por fim, em relação às condições favoráveis do paciente, ele nesse período em que se encontrou em liberdade, ele foi encontrado pela autoridade policial no endereço indicado para ser conduzido à prisão.

Ele se trata de um servidor público que foi aposentado em 2021, trabalhava no Instituto Federal de Educação do Espírito Santo até o ano de 2021, vamos falar em situações favoráveis de 2021 a 2023 e um ano o servidor público que sempre teve uma vida regular, trabalhou na área da educação ali como servidor público se tornou perante o Estado, nessa denúncia como um criminoso e acreditando assim a defesa que no bojo do processo restará aprovado a condição ou a absolvição, até que ocorra uma absolvição. O paciente Alexandre ele tem esse direito de responder esse processo em liberdade uma vez que ele não possui perfil criminal, além de ser portador de bons antecedentes, ele é um aposentado desde 2021, servidor público aposentado, ele tem a residência, não corre risco para aplicação da lei penal futuramente, se caso ele for condenado lá no final desse da construção processual, uma vez que ele está à disposição da justiça, tanto que foi recolhida à prisão e contra aí, sofrendo essa ilegalidade e abuso de poder, tendo que a justa causa para que o paciente seja posto em liberdade.

E tão somente, agradeço, é só um resumo de forma bem simplificada do feito, do Habeas Corpus e desejo à casa um excelente trabalho, um excelente fim de ano e espero que os Desembargadores tenham cuidado na apreciação desse Habeas Corpus, uma vez que o prejuízo na insegurança jurídica, tramitando da forma que está o processo, pode ocasionar uma futura nulidade processual e não haverá, lógico, se o processo, o devido processo legal não ocorrer conforme estabelece a Constituição e a observância dessa pelos operadores do direito, que são todos nós aqui que acompanha essa relação jurídica, o prejuízo para paciente será considerável.

Agradeço a todos, desejo a todos uma excelente tarde, um excelente trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Inicialmente, parabenizo a ilustre advogada, a doutora Elizangela Paiva, pela sustentação trazida por sua excelência.

Em razão de dados elencados pela ilustre advogada, pedirei o retorno dos autos para fazer um reexame de alguns aspectos específicos sustentados por sua excelência.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, na sessão pretérita pedi retorno dos autos, diante da sustentação oral realizada pela impetrante, Dra. Elizangela Paiva Scardua.

Após atenta análise dos elementos trazidos, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Santa Clara Rocio, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na nulidade processual quanto à tramitação da ação penal, sem a realização da citação do paciente, bem como no excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e a ausência de requisitos para a manutenção da segregação preventiva do paciente, haja vista ser portador de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura.

De acordo com a exordial acusatória, são imputados os seguintes fatos ao paciente:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de junho de 2023, na Rua Cardeal, 7, Serra Dourada III, nesta Comarca, os denunciados MESSIAS SANTOS DE SOUZA e ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, com vontade de assassinar, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado praticado contra as vítimas AYRTON DA SILVA JACINTO, GEFSON FREITAS DA SILVA, KAUAN VICTOR SENA MENDES, PAULO VITOR MARINHO BASTOS, CARLOS MAGNO AZEVEDO DE SOUZA e KEVEN LEANDERSON CORTELETTI SOARES DA SILVA, não indo a óbitos por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, conforme laudo de lesões corporais de fls. 205, 222 e 241.

Segundo infere-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, as vítimas estavam conversando próximo ao campo de Novo Porto Canoa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Em um determinado momento, passou um veículo Ford Fiesta, de cor branca pelo local com dois indivíduos, o denunciado Alexandre conduzindo o veículo e o denunciado Messias que estava portando arma de fogo no banco do carona. Ao passar em frente as vítimas, o denunciado Alexandre condutor do veículo, fez um gesto com a mão de número "dois", sinal característico da facção que domina a região denominada de "capitão", desta forma as vítimas ficaram tranquilas acreditando que eram indivíduos simpatizantes da organização criminosa que controlava o trafico de drogas da localidade.

Ocorre que, o veículo Ford Fiesta com os denunciados Alexandre e Messias, passou pelas vítimas, foi ao final da rua e retornou, ao chegar próximo das vítimas novamente, o denunciado Messias que estava no banco do carona do veículo, sem dizer nada, sacou sua arma de fogo e efetuou diversos disparos em direção as vítimas que começaram a correr, tentando fugir dos denunciados.

As vítimas AYRTON DA SILVA JACINTO, GEFSON FREITAS DA SILVA e KAUAN VICTOR SENA MENDES, foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, não indo a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que conseguiram fugir dos acusados, sendo prontamente encaminhados para o hospital Jaime dos Santos Neves, já as vítimas PAULO VITOR MARINHO BASTOS, CARLOS MAGNO AZEVEDO DE SOUZA e KEVEN LEANDERSON CORTELETTI SOARES DA SILVA, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, não foram atingidas por SOARES DA SILVA, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, não foram atingidas por nenhum disparo de arma de fogo, eis que conseguiram correr se desvencilhando dos disparos efetuados pelo denunciado Messias.

Consta nos autos que os denunciados Alexandre e Messias eram pertencentes a facção responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Serra Dourada III, denominada "HULK", portando sendo rivais da facção do "capitão", responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Serra Dourada II.

Restou apurado que, o crime ocorreu em decorrência de disputas pelo controle do tráfico de drogas entre a facção denominada "Capitão" e a facção denominada "HULK", ambas atuantes na região de Serra Dourada.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado por desavenças relacionadas a disputa do tráfico de drogas na região de Serra Dourada, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Ainda também a qualificadora do perigo comum, eis que ocorreu durante o dia, em via pública, e na hora dos disparos havia diversas pessoas no local, gerando risco de vida.

Registra-se, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os denunciados surpreenderam as vítimas, diminuindo suas chances de esboçarem qualquer reação.”

Conforme já mencionado, o impetrante alega a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional, em especial, pelas condições pessoais favoráveis do paciente.

No que se refere a tal alegação, agora em sede de cognição exauriente, não vejo como acolhê-la.

Extrai-se dos autos os indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva.

Soma-se a isso, a gravidade concreta do delito que autoriza a manutenção do decreto prisional, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou, ainda que sucintamente, motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta da conduta.3. O Tribunal de origem, por sua vez, também destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, motivado por ciúmes de suposto relacionamento amoroso com sua esposa, teria, em tese, levado a vítima para local ermo, desferido um tiro contra seu rosto e deixado o corpo em meio à vegetação. Assim, ante a periculosidade do réu, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema.4.
É pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar
.5. Agravo regimental provido para cassar a ordem anteriormente concedida e restabelecer a prisão preventiva do acusado. (STJ - AgRg no HC: 811212 MS 2023/0097438-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

Ora, ao paciente é imputada a suposta prática de 6 crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

Conforme se depreende das investigações, o crime teria sido cometido pela disputa do tráfico de drogas da região de Serra Dourada, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpresadas com os disparos de arma de fogo.

Portanto, reconheço presentes os requisitos fundamentais à manutenção da prisão preventiva do paciente, além de reputar como necessária à garantia da ordem pública, dadas a natureza e a gravidade do crime ora imputado.

Deste modo me parece bem justificada a decisão do juízo
a quo
, vez que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessária garantia da ordem pública, dada a conduta delitiva do paciente.

Quanto às condições pessoais do agente, está mais do que pacificado que, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA DAS DROGAS. 478G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

4.
Mostra-se devidamente fundamentada a segregação preventiva em hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram a especial gravidade da conduta devido à natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína, droga de grande poder viciante e destrutivo -, bem como à expressiva quantidade encontrada em posse do paciente - 478g divididos em 70 eppendorfs. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, bem como sua suposta condição de dependente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
(HABEAS CORPUS Nº 415266 / SP. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Órgão Julgador - Quinta Turma. DJe 13/11/2017) (grifei).

Desta forma, no que se refere a tal tese, entendo pela necessidade da prisão preventiva do paciente e, por imperativo lógico, a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, como meios mais brandos de garantia da ordem pública.

O impetrante ainda afirma a necessidade de reconhecimento da nulidade processual quanto à tramitação da ação penal, haja vista que os atos processuais estão sendo praticados sem a efetiva citação do paciente.

Em que pese os argumentos ventilados, conforme já discorri em sede de análise de pedido de liminar, não é possível acolhê-los.

Isso porque, o comparecimento do réu, por meio de advogado particular por ele constituído que, inclusive, já apresentou defesa prévia, supre tal circunstância.

Assim, em aplicação ao princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual atingido o fim visado pelo ato processual, tem-se como cumprida sua função, ainda que fora da solenidade traçada pela lei, entendo, pela inexistência de nulidade.

Por fim, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente, haja vista que a tramitação processual se mostra adequada, com atuação do Poder Judiciário para promover o andamento mais célere possível do caderno processual.

Além disso, verifico que houve designação de audiência de instrução e julgamento para 12 de fevereiro de 2025, o que aponta para a regular tramitação processual.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016996-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ELIZANGELA PAIVA SCARDUA - ES30539

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, na sessão pretérita pedi retorno dos autos, diante da sustentação oral realizada pela impetrante, Dra Elizangela Paiva Scardua.

Após atenta análise dos elementos trazidos, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Santa Clara Rocio, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na nulidade processual quanto à tramitação da ação penal, sem a realização da citação do paciente, bem como no excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e a ausência de requisitos para a manutenção da segregação preventiva do paciente, haja vista ser portador de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura.

De acordo com a exordial acusatória, são imputados os seguintes fatos ao paciente:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de junho de 2023, na Rua Cardeal, 7, Serra Dourada III, nesta Comarca, os denunciados MESSIAS SANTOS DE SOUZA e ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, com vontade de assassinar, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado praticado contra as vítimas AYRTON DA SILVA JACINTO, GEFSON FREITAS DA SILVA, KAUAN VICTOR SENA MENDES, PAULO VITOR MARINHO BASTOS, CARLOS MAGNO AZEVEDO DE SOUZA e KEVEN LEANDERSON CORTELETTI SOARES DA SILVA, não indo a óbitos por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, conforme laudo de lesões corporais de fls. 205, 222 e 241.

Segundo infere-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, as vítimas estavam conversando próximo ao campo de Novo Porto Canoa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Em um determinado momento, passou um veículo Ford Fiesta, de cor branca pelo local com dois indivíduos, o denunciado Alexandre conduzindo o veículo e o denunciado Messias que estava portando arma de fogo no banco do carona. Ao passar em frente as vítimas, o denunciado Alexandre condutor do veiculo, fez um gesto com a mão de número "dois", sinal característico da facção que domina a região denominada de "capitão", desta forma as vítimas ficaram tranquilas acreditando que eram indivíduos simpatizantes da organização criminosa que controlava o trafico de drogas da localidade.

Ocorre que, o veículo Ford Fiesta com os denunciados Alexandre e Messias, passou pelas vítimas, foi ao final da rua e retornou, ao chegar próximo das vítimas novamente, o denunciado Messias que estava no banco do carona do veículo, sem dizer nada, sacou sua arma de fogo e efetuou diversos disparos em direção as vítimas que começaram a correr, tentando fugir dos denunciados.

As vítimas AYRTON DA SILVA JACINTO, GEFSON FREITAS DA SILVA e KAUAN VICTOR SENA MENDES, foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, não indo a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que conseguiram fugir dos acusados, sendo prontamente encaminhados para o hospital Jaime dos Santos Neves, já as vítimas PAULO VITOR MARINHO BASTOS, CARLOS MAGNO AZEVEDO DE SOUZA e KEVEN LEANDERSON CORTELETTI SOARES DA SILVA, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, não foram atingidas por SOARES DA SILVA, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, não foram atingidas por nenhum disparo de arma de fogo, eis que conseguiram correr se desvencilhando dos disparos efetuados pelo denunciado Messias.

Consta nos autos que os denunciados Alexandre e Messias eram pertencentes a facção responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Serra Dourada III, denominada "HULK", portando sendo rivais da facção do "capitão", responsável pelo tráfico de drogas do Bairro Serra Dourada II.

Restou apurado que, o crime ocorreu em decorrência de disputas pelo controle do tráfico de drogas entre a facção denominada "Capitão" e a facção denominada "HULK", ambas atuantes na região de Serra Dourada.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado por desavenças relacionadas a disputa do tráfico de drogas na região de Serra Dourada, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Ainda também a qualificadora do perigo comum, eis que ocorreu durante o dia, em via pública, e na hora dos disparos havia diversas pessoas no local, gerando risco de vida.

Registra-se, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os denunciados surpreenderam as vítimas, diminuindo suas chances de esboçarem qualquer reação.”

Conforme já mencionado, o impetrante alega a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional, em especial, pelas condições pessoais favoráveis do paciente.

No que se refere a tal alegação, agora em sede de cognição exauriente, não vejo como acolhê-la.

Extrai-se dos autos os indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva.

Soma-se a isso, a gravidade concreta do delito que autoriza a manutenção do decreto prisional, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou, ainda que sucintamente, motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta da conduta.3. O Tribunal de origem, por sua vez, também destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, motivado por ciúmes de suposto relacionamento amoroso com sua esposa, teria, em tese, levado a vítima para local ermo, desferido um tiro contra seu rosto e deixado o corpo em meio à vegetação.Assim, ante a periculosidade do réu, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema.4.
É pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar
.5. Agravo regimental provido para cassar a ordem anteriormente concedida e restabelecer a prisão preventiva do acusado. (STJ - AgRg no HC: 811212 MS 2023/0097438-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

Ora, ao paciente é imputada a suposta prática de 6 crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

Conforme se depreende das investigações, o crime teria sido cometido pela disputa do tráfico de drogas da região de Serra Dourada, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpresadas com os disparos de arma de fogo.

Portanto, reconheço presentes os requisitos fundamentais à manutenção da prisão preventiva do paciente, além de reputar como necessária à garantia da ordem pública, dadas a natureza e a gravidade do crime ora imputado.

Deste modo me parece bem justificada a decisão do juízo
a quo
, vez que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessária garantia da ordem pública, dada a conduta delitiva do paciente.

Quanto às condições pessoais do agente, está mais do que pacificado que, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA DAS DROGAS. 478G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

4.
Mostra-se devidamente fundamentada a segregação preventiva em hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram a especial gravidade da conduta devido à natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína, droga de grande poder viciante e destrutivo -, bem como à expressiva quantidade encontrada em posse do paciente - 478g divididos em 70 eppendorfs. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, bem como sua suposta condição de dependente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

(HABEAS CORPUS Nº
415266 / SP
. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Órgão Julgador - Quinta Turma. DJe
13/11/2017
) (grifei).

Desta forma, no que se refere a tal tese, entendo pela necessidade da prisão preventiva do paciente e, por imperativo lógico, a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, como meios mais brandos de garantia da ordem pública.

O impetrante ainda afirma a necessidade de reconhecimento da nulidade processual quanto à tramitação da ação penal, haja vista que os atos processuais estão sendo praticados sem a efetiva citação do paciente.

Em que pese os argumentos ventilados, conforme já discorri em sede de análise de pedido de liminar, não é possível acolhê-los.

Isso porque, o comparecimento do réu, por meio de advogado particular por ele constituído que, inclusive, já apresentou defesa prévia, supre tal circunstância.

Assim, em aplicação ao princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual atingido o fim visado pelo ato processual, tem-se como cumprida sua função, ainda que fora da solenidade traçada pela lei, entendo, pela inexistência de nulidade.

Por fim, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente, haja vista que a tramitação processual se mostra adequada, com atuação do Poder Judiciário para promover o andamento mais célere possível do caderno processual.

Além disso, verifico que houve designação de audiência de instrução e julgamento para 12 de fevereiro de 2025, o que aponta para a regular tramitação processual.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.